Tribunal: TJPA
Processo: 0002732-75.2014.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP ? PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? REQUER O APELANTE PRELIMINARMENTE A NULIDADE PROCESSUAL, PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA, POSTO QUE AUSENTE A DESCRIÇÃO DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DO APELANTE ? Rejeição. A peça acusatória, resta em consonância com o artigo 41, do CPP, já que expôs o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol de testemunhas. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, através das declarações de da vítima, reconhecimento, corroborado pelos depoimentos testemunhais. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: CLAUDIO SOUZA SILVA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002732-75.2014.8.14.0008

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP - PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - REQUER O APELANTE PRELIMINARMENTE A NULIDADE PROCESSUAL, PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA, POSTO QUE AUSENTE A DESCRIÇÃO DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DO APELANTE - Rejeição. A peça acusatória, resta em consonância com o artigo 41, do CPP, já que expôs o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol de testemunhas. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Improcedência.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, através das declarações de da vítima, reconhecimento, corroborado pelos depoimentos testemunhais.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: CLAUDIO SOUZA SILVA NETO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002732-75.2014.8.14.0008
R e l a t ó r i o

CLAUDIO SOUZA SILVA NETO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena.

Consta da denúncia que no dia 23 de abril de 2014, por volta das 09h e 30min, o ora denunciado Cláudio Souza Silva Neto, juntamente com um terceiro, armado com arma de fogo, invadiu a loja ¿LU CONFECÇÕES¿, pertencente a vítima Luzilene de Souza Silva.

Após tomar conhecimento dos fatos, a vítima ligou imediatamente para polícia militar, que quando chegou no estabelecimento, cercou a loja, tendo o comparsa fugido pelos fundos, deixando para trás uma arma de fogo calibre 20, enquanto que Cláudio Souza Silva Neto, usou como refém, a vendedora Darlene de Souza Monteiro.

Narra que durante o assalto, foram subtraídos 02 (duas) máquinas fotográficas digitais e a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta) reais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando preliminarmente pela nulidade absoluta do feito, aduzindo que a denúncia é inepta, já que não foi descrita de maneira individualizada a conduta do apelante.

No mérito requer a absolvição do apelante, pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer preliminarmente a nulidade do feito, aduzindo que na denúncia não consta sua conduta descrita de maneira individualizada, contudo, de plano rejeito a tese arguida, isso porque em análise da peça acusatória, entende esta relatora, que está em consonância com o artigo 41, do CPP, já que a mesma expôs o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Verifica-se que da denúncia consta que na manhã do dia 23 de abril de 2014, o apelante, juntamente com um terceiro não identificado, invadiu o estabelecimento comercial ¿Lu Confecções¿, que pertencente à Luzilene de Souza Silva, se utilizando de duas armas de fogo, uma espingarda e outra com munição calibre 20. Consta ainda, que ao tomar conhecimento da situação, a vítima acionou uma guarnição da policia militar, que se dirigiu ao local e cercaram a loja, tendo o comparsa do apelante conseguido empreender fuga, deixando para trás uma arma de fogo, enquanto que o apelante tomou a vendedora da loja, Darlene de Souza Monteiro, como refém. E por final, que ao empreender fuga, foi perseguido por policiais, onde furtou uma bicicleta, sendo o apelante Cláudio Souza Silva Neto, capturado de posse de uma maquina digital Samsung e R$ 11,25.

Dessa forma, ausente o prejuízo concreto sofrido pelo apelante, uma vez que a descrição da denúncia, viabilizou o pleno exercício do direito de defesa, onde o apelante se defendeu de forma clara e concisa, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando em consonância com o artigo 563, do CPP, razão pela qual rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

Pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, porém a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência (fl. 03), além do Laudo pericial de balística (fl. 88).

A autoria, de igual forma, através da declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Luzilene de Souza Silva, declarou que é proprietária da loja, narrou os fatos, aduzindo que somente um dos acusados foi capturado, ocasião que reconheceu o apelante, comparando com as filmagens da loja.

A testemunha Darlene de Souza Monteiro, declarou que estava na loja Lu Confecções no momento em que houve o assalto, sendo que os assaltantes lhe abordaram e começaram a recolher os pertences em sacolas plásticas, que conseguiu sinalizar para a dona da loja que estava sendo assaltada e diante da chegada dos policiais, os assaltantes lhe amarraram, sendo que um fugiu e o outro lhe fez refém. Ressaltou que reconheceu o apelante como sendo autor do crime.

De igual forma, a testemunha Manuel da Conceição dos Santos, quando assentou que ficou sabendo do assalto através de um telefonema da proprietária da loja, que na ocasião prendeu o acusado, que confessou o crime.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO
DE POLICIAIS MILITARES - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório.
Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA